Tribunal: TJBA
Processo: 8006853-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006853-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCEPT CLINIC SERENIQUE LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE EMPRESARIAL COM 5 (CINCO) BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA. INDÍCIOS DE ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA “FALSO COLETIVO”, CARACTERIZANDO-SE COMO PLANO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEPT CLINIC SERENIQUE LTDA, para objetar decisão que indeferiu a tutela de urgência buscada nos autos da Ação Ordinária de nº 8238427-54.2025.8.05.0001 por si movida em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em discussão gira em torno de verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para limitar os reajustes aplicados ao contrato aos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos evidencia, que o contrato celebrado entre as partes, embora denominado como “plano coletivo”, possui, na realidade, natureza familiar, devendo assim, sujeitar-se às regras específicas de reajuste definidas pela ANS, não podendo a parte agravada aplicar aumentos aleatórios e desproporcionais.

4.No caso em tela, resta evidenciado que a parte recorrida aplicou reajustes ao contrato de plano de saúde muito superiores aos limites autorizados pela ANS, evidenciando a cobrança arbitrária e desproporcional, sem qualquer justificativa técnica ou legal.

5. Outrossim, os reajustes expressivos e sucessivos comprometem a continuidade da cobertura contratual, colocando em risco a saúde dos beneficiários da parte recorrente.

6. Ademais, a medida é reversível, posto que os valores eventualmente devidos poderão ser cobrados futuramente pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7.Agravo de instrumento provido.

TESE:

Encontra-se pacificado o entendimento no sentido de que os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos índices de reajuste estabelecidos para os planos individuais pela ANS. Todavia, não significa que os reajustes das mensalidades possam ser efetuados de forma indiscriminada, sem observância a quaisquer parâmetros, especialmente quando se trata de "falso coletivo".

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ: AgInt no AREsp n. 1.721.265/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 8/6/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006853-63.2026.804.0000, em que figuram como Agravante
CONCEPT CLINIC SERENIQUE LTDA
e Agravada

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça